Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711813-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IVALDO BATISTA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. POLICIAL CIVIL. FILIADO AO SINPOL/DF. SINDICATO ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a livre associação sindical ao servidor público e aos entes sindicais conferiu legitimidade para a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam em juízo ou administrativamente, conforme artigos 8o, incisos III e V, e 37, inc. VI da CF. 2. O inc. V do art. 8o da CF prevê o princípio da liberdade de inscrição sindical, segundo o qual “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”. Por outro lado, o seu inc. II, que trata do princípio da unicidade sindical, veda “[...] a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. 3 Se tem admitido a possibilidade de desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas, sem que isso configure ofensa ao princípio da unicidade sindical. Todavia, em caso de coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante dos interesses de sus filiados. 4. Considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria poderá existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. 5. A sentença executada foi proferida na ação coletiva n. 7. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido auxílio. Para se valer do título executivo coletivo, o exequente deve comprovar a qualidade de integrante da categoria do sindicato substituto processual. no caso, o SINDIRETA/DF, constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores civis do Distrito Federal. Todavia. 6. A representação ampla de todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal esbarra na exceção daqueles que possuem sindicato próprio, específico de determinada categoria ou segmento. Razão pela qual o titular do cargo de agente de polícia, pertencente à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF), não pode se beneficiar de título executivo proferido em favor dos filiados ao SINDIRETA/DF. 7. Em face do princípio da causalidade, o Exequente/Agravado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja verba foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e majorada para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 957 do Código Civil, 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos e os limites subjetivos da coisa julgada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando jugados do TJDFT, STJ e STF, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 52156252). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 957 do Código Civil, 81 e 103, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora decidiu a controvérsia também com base em fundamentação de natureza eminentemente constitucional, sob o entendimento de que, em caso de coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante dos interesses de seus filiados, em observância ao princípio da unicidade sindical (artigo 8o, inciso II, da CF/88). Conforme a jurisprudência da Corte Superior, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e STF). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Em relação ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020